Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SÍNDICO ELEITO DURANTE VIGÊNCIA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO SEM REGISTRO. SÚMULA 260 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, produz efeito jurídicos entre as partes (condomínio e condôminos) - Súmula 260 do STJ.
2. Caso concreto em que se verifica que, embora desprovida de registro, a convenção do condomínio autor/agravado, assinada em junho de 1989, é aplicável aos condôminos, sobretudo ao réu/agravante, que, nos termos do contrato de cessão de direitos acostado aos autos, adquiriu, em 07 de julho de 2011, a posse de imóvel inserido no condomínio, anuindo tacitamente com os termos da convenção.
3. Não se vislumbra a nulidade do ato de eleição do síndico que teria ocorrido sob a égide da referida Convenção Condominial, afastando-se, por conseguinte, o argumento de irregularidade na representação processual.
4. Recurso desprovido.